Tribunal: TJPA
Processo: 0802107-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802107-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: JACI RAMOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura cautelar, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos.

2. O fato de o paciente não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

3. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,14 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JACI RAMOS BARROS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0011125- 81.2017.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado por força de decreto de prisão preventiva, determinado com supedâneo na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Salienta, entretanto, ausência de qualquer prova, mesmo que indiciária, de que o paciente poderia vir a fugir ou atentar contra o bom andamento da persecução, constituindo, assim, notório e indisfarçável constrangimento ilegal, sanável com o presente remédio heroico.

Assevera que, tanto o
decisum
segregacionista, como a decisão que manteve a constrição, não estão ancoradas em qualquer prova ou elemento concreto que ensejem a imposição da medida extrema.

Ressalta que o paciente morou em cidade diferentes devido a busca de emprego para seu sustento e de sua família conforme demonstrado em documentos anexos. Que, conforme demostrado em seus registros de trabalhos, há provas de que buscou e autuou em várias presas diferentes e de que não ausentou da justiça pelos motivos argumentados.

Acrescenta que o Paciente, é pessoa radicada na cidade de Ourilândia, possui família regularmente constituída, a qual é sustentada, exclusivamente, com os frutos de seu labor, exerce atividade lícita com endereço certo e sabido, gozando no meio social em que vive de respeito e consideração, além de ser possuidor de bons antecedentes e primariedade, oferecendo, assim, amplas garantias ao Juízo.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza processual contra ele exarada.

Em decisão interlocutório de ID 12724598, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 12748198).

“Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra JACI RAMOS BARROS, sendo imputado o crime previsto no art217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Consta dos autos, que no ano de 2017 o acusado teria praticado, reiteradamente, conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a adolescente C. S. da S. (12 anos à época dos fatos).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela
Autoridade Policial. O paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 14.09.2017 e a constrição da liberdade ocorreu em 07.01.2023.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do

paciente:

Neste ponto, cabe informar que a paciente é primária, conforme a certidão que envio anexa a estas informações.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado se encontra preso aproximadamente há 01 (um) mês e 10 (dez) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 06.01.2023 e, em 07.01.2023, esta foi convertida em preventiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo encontra-se aguardando a citação do paciente para o oferecimento de resposta à acusação.”

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com supedâneo nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem procedência.

Urge destacar que a impetração apresenta deficiência em sua instrução, não suprida pelo Juízo primevo, uma vez anexada pela defesa somente a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Não obstante, em consulta ao impulso processual do feito de origem, extrai-se que o decreto constritivo, datado de 05/06/2018, reveste-se de total legalidade, uma vez amparado na periculosidade concreta do paciente, extraída do
modus operandi
da ação, bem como na conveniência da instrução criminal, e no resguardo à aplicação da lei penal, diante de o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido.

Assim fundamentou o Juízo:

“Verifico pelos informes trazidos aos autos, que há possibilidade da decretação da prisão preventiva do representado, diante da
gravidade concreta do delito em tese perpetrado pelo mesmo que se aproveitou da condição de padrasto das vítimas para abusar sexualmente das mesmas.

Diante de tais situações, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, evidencio a necessidade da decretação da custódia cautelar
visando assegurar a ordem pública; por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido.”
(grifei)

De igual maneira, a decisão judicial datada de 27/01/2023, que manteve a constrição cautelar do coacto, revela-se escorreita e idoneamente fundamentada, vejamos (ID 85508083):

“O acusado JACI RAMOS BARROS, através de seu advogado, requereu a revogação da prisão preventiva – ID 84840679 - Pág. 2/5.

Em manifestação, entendeu o Parquet pelo indeferimento do pleito – ID 85090904. Relatado o necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

Diz o Código de Processo Penal Brasileiro: Art. 312 A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A Prisão Preventiva é a espécie de Prisão Provisória de natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, podendo este tornar-se inútil, caso o acusado permaneça em liberdade até que haja um pronunciamento jurisdicional definitivo.

É de caráter excepcional, na medida em que somente poderá ser decretada quando ficar demonstrado o PERICULUM LIBERTATIS.

A Prisão Provisória somente se justifica quando preencher os requisitos gerais da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora). Sem necessidade para o processo e não havendo caráter instrumental, a prisão preventiva, não seria nada mais do que uma execução da pena privativa de liberdade, antes mesmo do provimento jurisdicional definitivo, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência.

Embora o denunciado não apresente antecedentes criminais, alegue residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os requisitos da preventiva, assim, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e, devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado.

A respeito das qualidades pessoais do acusado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará sumulou a questão, (...).

Ademais, verifica-se que o denunciado permaneceu em local incerto e não sabido por quase 06 (seis) anos, pondo empecilho à instrução criminal e a aplicação da lei penal, estando presentes as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida, concorde o art. 312 do CPP.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JACI RAMOS BARROS.

Ciência ao Mistério Público e à Defesa.”
(grifei)

No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura cautelar, colhe-se que a decisão alhures bem enfatiza a necessidade de resguardo à futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução,
considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado,
além de prejudicar a instrução do feito,
sequer iniciada
,
mesmo após o longo lapso temporal transcorrido, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)”
(grifei)

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem
impetrada.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/03/2023